Tribunal: TJMT
Processo: 1013070-29.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013070-29.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO FAGNE SILVA TORQUATO - CPF: 700.606.491-00 (APELADO), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - IRRELEVÂNCIA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PRECEDENTES – DESPESAS MÉDICAS E SUPLEMENTARES – COMPROVAÇÃO POR NOTA FISCAL OU DOCUMENTO IDÔNEO - NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O TRATAMENTO E AS LESÕES SOFRIDAS EM RAZÃO DE ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –MINORAÇÃO DO VALOR EQUITATIVO – IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF,RE 839.355 e RE 824.712).

Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas.

Nos termos do § 2o do artigo 3o da Lei 6.194/74, com a redação que lhe foi dada pela Lei 11.945/09, assegura-se à vítima de acidente de trânsito o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00, pelas despesas de assistência médica e suplementares (exames, consultas, medicamentos), desde que devidamente comprovadas, o que in casu, se aplica.

Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.

Com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora, de acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID. 130766658, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1013070-29.2021.8.11.0041, proposta por PAULO FAGNE SILVA TORQUATO, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância da importância de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos dos artigos 85, § 8o do CPC.

A apelante/seguradora em suas razões recursais de id.130766659, alega: (i) preliminarmente, ausência de pretensão resistida diante da necessidade de prévio requerimento administrativo; (ii) pugna pela reforma da sentença e provimento do recurso, para tanto, alega que para o recebimento de indenização das despesas médicas e/ou suplementares é imprescindível a comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas; (ii) requer que a condenação seja dentro do limite máximo indenizável da cobertura por DAMS, ou seja, R$ 2.700,00; (iii) requer ainda que honorários sucumbenciais sejam readequados dentro dos parâmetros de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Preparo devidamente recolhido.

O apelado, em suas contrarrazões (id. 130766660), refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso com majoração recursal, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A., contra a sentença de ID. 130766658, proferida nos autos da Ação de Cobrança do Seguro DPVAT no 1013070-29.2021.8.11.0041, proposta por PAULO FAGNE SILVA TORQUATO, perante a 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou a seguradora ao pagamento da importância da importância de R$ 2.700,00 (Dois mil e setecentos reais), referente a diferença da indenização prevista o artigo 3o, inciso III, da Lei n. 6.194/1974, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação inicial e correção monetária a partir da data do desembolso, bem como ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00 (mil reais) nos termos dos artigos 85, § 8o do CPC.

Preliminarmente, cinge-se a questão em analisar se é necessário o requerimento administrativo prévio junto a Instituição Financeira ou não, para postular pagamento de seguro DPVAT.

Razão não assiste à apelante.

No caso, de acordo com o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca dos benefícios previdenciários, entendimento este que está sendo aplicado nos casos de pleito do seguro DPVAT, qual seja da necessidade do prévio requerimento administrativo do benefício pelo segurado, não se configurando, na espécie, ameaça ou lesão ao direito do acidentado antes da apreciação do seu pleito pela Seguradora, conforme trecho da ementa que transcrevo:

“A concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento do interessado, não se caracterizando ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e indeferimento pelo INSS, ou se excedido o prazo legal para sua análise. É bem de ver, no entanto, que a exigência de prévio requerimento não se confunde com o exaurimento das vias administrativas” (RE 631240, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 03/09/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-220 DIVULG 07-11-2014PUBLIC 10-11-2014).

Porém, neste mesmo julgado, firmou-se o entendimento de que caso apresentada contestação torna-se desnecessário o requerimento administrativo, ante o evidente interesse de agir do autor diante da pretensão resistida da seguradora, o que não causará prejuízo às partes.

Ademais, com a apresentação da contestação, o contraditório estará assegurado, e, portanto, o Magistrado poderá apreciar o feito com informações suficientes sobre os motivos que a seguradora se opõe ao pedido do acidentado.

Trecho do acórdão retro ementado:

“(...) Assim, manifesto-me no sentido de assentar que, nas ações ajuizadas antes da conclusão do presente julgamento que não tenham sido instruídas por prova do prévio requerimento administrativo, nas hipóteses em que exigível, será observado o seguinte: (...) (ii) caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. Em razão das oscilações jurisprudenciais na matéria, essa solução se justifica para os processos já ajuizados e não ocasionará prejuízo às partes, uma vez que preserva o contraditório e permite ao juiz decidir a causa tendo ciência dos motivos pelos quais o INSS se opõe ao pedido; (...)”.

Importante asseverar que este entendimento, por analogia, aplica-se às ações que discutem o seguro obrigatório DPVAT, conforme julgados dos AgRegRE 839.355 e AgRegRE 824.712:

"EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. GARANTIA DE ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO PRÉVIO. CARACTERIZAÇÃO DO INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 5o, INC. XXXV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA DO SEGURO DPVAT. REQUERIMENTO INEXISTENTE, MAS DESNECESSÁRIO PORQUE ATENDIDA REGRA DE TRANSIÇÃO PELA CONTESTAÇÃO DE MÉRITO DA SEGURADORA (RE 631.240). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO." (RE 824712 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 02-06-2015 PUBLIC 03-06-2015). "(...) No mais, a decisão recorrida encontra-se de acordo com a jurisprudência do Tribunal. O Plenário, no julgamento do Recurso Extraordinário no 631.240, da relatoria do ministro Luiz Roberto Barroso, assentou que a exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação não ofende o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal." (RE 839355 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 25/11/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-249 DIVULG 17-12-2014 PUBLIC 18-12-2014).

Este Tribunal assim tem decidido:

“REGIMENTAL - APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - DECISÃO MONOCRÁTICA COM AMPARO EM RECURSO REPETITIVO DO STJ E ORIENTAÇÃO DO STF - PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - REJEITADA - PRELIMINAR DE ALTERAÇÃO DO POLO PASSIVO - AFASTADA - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ PERMANENTE - DATA DO LAUDO PERICIAL - PRESCRIÇÃO AFASTADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INCONFORMISMO DESPROVIDO DE ELEMENTOS APTOS A MODIFICAR A DECISÃO IMPUGNADA - REGIMENTAL DESPROVIDO - DECISÃO MANTIDA. A recente orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido da exigibilidade do prévio requerimento administrativo como condição para o regular exercício do direito de ação, sem que caracterize afronta ao art. 5o, XXXV, da Constituição Federal. Contudo, se apresentada contestação de mérito, está caracterizado o interesse de agir pela resistência à pretensão. (RE 631240/STF,RE 839.355 e RE 824.712) "1. Para fins do art. 543-C do CPC: 1.1. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez. 1.2. Exceto nos casos de invalidez permanente notória, ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico." (REsp 1388030/MG e EDcl no REsp 1388030/MG) Não é caso de redução dos honorários advocatícios quando fixados consoante apreciação equitativa do juiz, conforme dispõe o art. 20, § 4o, do CPC, e se mostram condizentes, à luz do princípio da razoabilidade e das peculiaridades do caso A rediscussão da matéria, já julgada de acordo com a jurisprudência dominante, não é suficiente para convencer o julgador da necessidade de reforma da decisão”. (AgR 130343/2015, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015).

No presente feito, houve a contestação por parte da apelante/requerida rebatendo todos os argumentos do apelado, dentre outras insurgências, onde requer, inclusive, a improcedência dos pedidos (id. 130766195).

A jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO POR INVALIDEZ – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – DESNECESSIDADE – PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RESISTIDA PELA PRÓPRIA IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO VIA CONTESTAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO ESTABELECIDO NO RE No 631240 DO STF – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. Exigir a comprovação de prévio requerimento na via administrativa para, só então, reconhecer a existência de pretensão resistida, é medida que afronta o princípio da inafastabilidade da jurisdição. II. A ação ordinária em que se busca o pagamento de seguro obrigatório por invalidez não se enquadra no RE no 631240 do STF, a impor ao segurado o excepcionalíssimo entendimento de que o interesse de agir só se vislumbra com o prévio requerimento administrativo. III. Ainda que pudesse se subsumir ao RE no 631240 do STF, as peculiaridades da demanda importariam no enquadramento do caso à exceção estabelecida na própria Corte Suprema: "caso o INSS já tenha apresentado contestação de mérito, está caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão". IV. Recurso provido, a fim de tornar insubsistente a sentença recorrida e determinar o prosseguimento do feito independentemente da comprovação do pedido na esfera administrativa.” (TJ-MS - APL: 08009971520158120001 MS 0800997-15.2015.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 17/11/2015,3a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2015).

“Apelação cível. Ação de cobrança envolvendo indenizatória atrelada a seguro obrigatório (DPVAT). Extinção sem resolução do mérito, nos termos do artigo 267, inciso VI, da Lei adjetiva Civil – falta de interesse por ausência de prévio requerimento administrativo, o que não se confunde com o esgotamento das vias administrativas. Matéria objeto de julgamento pelo c. STF, com repercussão geral – Recurso Extraordinário n. 631.240. Ausência de pretensão resistida suprida pela contestação de mérito apresentada – aplicabilidade de fórmula de transição relacionada com as ações ajuizadas até 03/09/2014 (RE 631.240). Demandas envolvendo seguro obrigatório DPVAT - incidência. Precedente do c. STF - RE 824.712. Interesse de agir configurado. Sentença declarada sem efeito. Recurso provido, com determinação.” (TJ-SP - APL: 10850525020148260100 SP 1085052-50.2014.8.26.0100, Relator: Tercio Pires, Data de Julgamento: 18/09/2015, 12a Câmara Extraordinária de Direito Privado, Data de Publicação: 21/09/2015).

“EMENTA: COBRANÇA. SEGURO DPVAT. DEBILIDADE PARCIAL PERMANENTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO E APELAÇÃO. PRETENSÃO RESISTIDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE MINORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MONTANTE PROPORCIONAL À INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA DE UMA DAS MÃOS E DE QUATRO DEDOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 3o, § 1o, II, DA LEI N.o 6.194/74, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N.o 11.945/2009. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR FIXADO CONSIDERANDO O TEMPO DA CAUSA E O TRABALHO REALIZADO PELO ADVOGADO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL ARBITRADO PELO JUÍZO. DESPROVIMENTO DO APELO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. A exigência de prévio requerimento administrativo não deve prevalecer quando o entendimento da Seguradora for notória e reiteradamente contrário à postulação do Segurado, como nos casos em que já tenha apresentado Contestação e Apelação de mérito, estando caracterizado o interesse em agir pela resistência à pretensão. 2. "Consolidou-se a jurisprudência do STJ no sentido da validade da utilização de tabela para o cálculo proporcional da indenização de seguro obrigatório segundo o grau de invalidez. Precedentes" (STJ, AgRg no Ag 1360777/PR, Quarta Turma, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, julgado em 07/04/11, publicado no Dje (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo No 00011627320138151071, 4a Câmara Especializada Cível, Relator DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, j. em 22-03-2016)” (TJ-PB - APL: 00011627320138151071 0001162-73.2013.815.1071, Relator: DES ROMERO MARCELO DA FONSECA OLIVEIRA, Data de Julgamento: 22/03/2016, 4A CIVEL).

Assim, não prospera a pretensão recursal.

Arguiu, ainda a apelante, que o pedido inicial da ação deve ser julgado improcedente, por não estar comprovado nos autos a real necessidade da aquisição de todos os produtos indicados pela parte recorrida de despesas médicas e suplementares, não havendo nos autos, a imprescindível comprovação do nexo causal entre as lesões e despesas médicas requeridas.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença para afastar a indenização a título de desembolso de despesas médicas.

O seguro DPVAT é regulamentado pela Lei no 6.194/74 que prevê, em seu art. 3o, com a redação que lhe foi dada pela Lei no 11.945/2009:

“Art. 3° Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)

§ 2° Assegura-se à vítima o reembolso, no valor de até R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), previsto no inciso III do caput deste artigo, de despesas médico-hospitalares, desde que devidamente comprovadas, efetuadas pela rede credenciada junto ao Sistema Único de Saúde, quando em caráter privado, vedada a cessão de direitos.

§ 3° As despesas de que trata o § 2o deste artigo em nenhuma hipótese poderão ser reembolsadas quando o atendimento for realizado pelo SUS, sob pena de descredenciamento do estabelecimento de saúde do SUS, sem prejuízo das demais penalidades previstas em lei”.­­

Ressalte-se que referido diploma legal não estabelece requisitos formais em relação aos documentos a serem apresentados para fins de comprovação das despesas médicas.

No entanto, para fazer jus ao aludido reembolso, a parte deve, a toda evidência, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões sofridas em decorrência de acidente automobilístico, uma vez que o caput do dispositivo legal acima mencionado faz referência à pessoa vitimada.

Nesse sentido:

EMENTA: SEGURO DPVAT - CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO PERICIAL ORIUNDO DE MUTIRÃO DE CONCILIAÇÃO - FALTA DE IMPUGNAÇÃO AO LAUDO - PRECLUSÃO - VALOR PROBATÓRIO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO ENTRE AS DESPESAS E O TRATAMENTO. I. O laudo médico pericial oriundo de mutirão de conciliação organizado pelo TJMG possui valor probante apto a formar o convencimento do julgador. II. Há preclusão temporal quando a parte interessada deixa de impugnar o laudo pericial em momento oportuno, vindo a fazê-lo apenas em sede de apelação. III. A vítima de acidente de trânsito possui direito a ser ressarcida pelas despesas médicas e suplementares, devendo, para tanto, comprovar o nexo de causalidade entre o tratamento e as lesões decorrentes do acidente, e, ainda, o desembolso realizado (art. 3o, inc. III, da Lei 6.194/74) (TJMG, Apelação Cível no 1.0702.13.046556-1/001, Relator Des. Vasconcelos Lins, 18a Câmara Cível, julgamento em 23/8/2016, publicação em 29/8/2016).

Desta forma, já julgou inúmeras vezes esta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.(N.U 0005822-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Ainda,

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS (DAMS) - DOCUMENTAÇÃO CAPAZ DE COMPROVAR O DESEMBOLSO - SENTENÇA MANTIDA NESTE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, §8°, CPC - REDUÇÃO - RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Devidamente comprovadas, pelos documentos colacionados ao processo, as despesas realizadas para tratamento médico, em decorrência de acidente de trânsito, é caso de manter a procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8o, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, para que esteja em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes. (N.U 1000829-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA de SEGURO DPVAT – Reembolso de Despesas Médicas –NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E O DANO CAUSADO – COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE CONTRAPROVA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovado que o autor foi vítima de acidente de trânsito e que teve despesas econômicas em razão do tratamento de saúde, correta a condenação da seguradora ao pagamento a que se refere o artigo 3o, inciso III, §§ 2o e 3o, da Lei no 6.194/74, mormente se não houve contraprova, mas sim meras alegações genéricas. (N.U 1020663-80.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)– RECURSO PROVIDO.

Com efeito, tenho que restou demonstrada a relação entre as despesas apresentadas pela autora e a lesão sofrida em razão de acidente automobilístico, conforme se verifica da documentação de

Histórico Hospitalar, id 130766176-130766182, Receituário, id 130766178, complementares, id 130766172,Relatório Médico id, 130766183-130766184, exames, bem como a comprovação de despesas médicas acostada em no id. 130766185, concluindo de maneira inequívoca pela existência do nexo de causalidade entre acidente de trânsito e a debilidade permanente que acometeu o Requerente.

Portanto, é devido o reembolso.

Importante salientar, que o Apelante insurgiu sob alegação do excesso do limite de reembolso de despesas médicas, que de fato contempla o importe de R$ 2.700,00. Ocorre que é perceptível que se trata apenas de um erro de digitação no momento de proferir a sentença, pois o valor da condenação consta correto entre parênteses e por extenso “12.700,00 (Dois mil e setecentos reais)” (2700) ou seja, o meio correto para a apelante contestar, seria os embargos de declaração, tratando-se apenas de erro material.

Inconformado, a apelante busca ainda a reforma da sentença para que os honorários, se devidos, sejam arbitrados no patamar máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC, posto que a sua manutenção no importe combatido se mostra muito superior ao proveito econômico obtido pela própria parte apelada, perfazendo por isso, monta desproporcional e desarrazoada.

A matéria está regulamentada no § 8o, do art. 85 do Código de Processo Civil, nos seguintes moldes:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o.

No caso em análise, a Apelante, PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, foi vencida, logo, a fixação dos honorários advocatícios dar-se-á ao arbítrio do Juiz de forma equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), porquanto não está ela vinculada aos limites determinados pelo § 2o do art. 85 do mesmo diploma legal.

O que deve ser perquirido nos autos é o trabalho desenvolvido pelo advogado, a natureza da demanda, o local da prestação dos serviços. E, antes de verificar se certo ou errado o valor, dentro do convencimento pessoal, anoto que o profissional do direito, constitucionalmente elevado na condição de administrador da justiça (artigo 133 da Constituição Federal), deve ser dignamente remunerado e, por outro lado, não se pode negar que se trata de verba alimentar e indispensável ao seu sustento, de sua família, do escritório onde exerce o labor, aspectos que não podem ser desconsiderados para, ao final, atribuir um valor justo.

Entrementes, fixação equitativa não significa verba honorária ínfima, visto que devem ser observados os critérios estabelecidos nas alíneas do referido §2o do art. 85, quais sejam: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; e c) a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido temos os seguintes julgados:

RECURSOS DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - INVALIDEZ PARCIAL PERMANENTE INCOMPLETA - INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O EVENTO DANOSO (SÚMULA 580/STJ) - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426/STJ) - CONSECTÁRIOS LEGAIS DA CONDENAÇÃO - FIXAÇÃO DE OFÍCIO PELO TRIBUNAL - POSSIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – CASO CONCRETO QUE IMPÕE A FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ART. 85, § 8o, CPC/2015 - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO O APELO DA SEGURADORA. O montante indenizatório do seguro obrigatório DPVAT será fixado de acordo com a extensão da lesão sofrida pelo segurado, acrescido de correção monetária desde a data do evento danoso e juros de mora a partir da citação (Súmulas 474, 544, 580 e 426/STJ). Se a sentença foi omissa quanto à incidência de correção monetária e juros de mora, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício pelo julgador. (AgRg no Ag 1397973/SP). Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, com fulcro no artigo 85, §8o, do CPC. (Ap 32233/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 22/05/2017).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI No 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA No. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA No. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula no 43 do Superior Tribunal de Justiça.” (TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017.

Nesse norte, considerando as peculiaridades da atuação do advogado na presente ação, verifica-se que o arbitramento da verba honorária foi justo, porquanto a atribuição se deu em quantia extremamente razoável.

Por óbvio, o critério da equidade deve ter em conta o justo, não vinculado à legalidade. Fixar honorários por equidade não significa, necessariamente, modicidade (Nery, Princípios, n.12, pp. 85/88) (Nelson Nery Junior in Código de Processo Civil Comentado, 9a ed., nota 20, p. 193), sob pena de se afrontar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Enfim, com o insucesso do recurso e dentro da nova ordem processual, não há como deixar de atentar para a necessidade de aumento da verba honorária destinada ao patrono da parte vencedora.

De acordo com o § 11, do artigo 85 do NCPC: “O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação dos honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Sendo assim, fixados em primeira instância os honorários em R$ 1.000,00 (mil reais), na forma do artigo 85, §8o, do CPC, fixo os honorários recursais em R$ 200,00 (duzentos reais) em favor do patrono da apelada, totalizando o quantum sucumbencial em R$1.200,00 (mil e duzentos reais), nos termos da legislação processual vigente, considerando maior tempo e trabalho gastos para a solução da demanda.

Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao recurso, sendo devido o pagamento das despesas médicas no montante de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC, desde a data do respectivo desembolso, acrescida de juros de mora de 1% a partir da citação, além da majoração da verba honorária (CPC, art. 85, § 11).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2022